Tribunal: TJSP
Processo: 2268386-69.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Ação rescisória. Alegação de sentença "extra petita". Acolhimento. Pretensão originária de reaver quantia excedente à dívida recebida por credor em leilão extrajudicial. Juízo de primeiro grau que passou a largo da pretensão do ora réu, que era o de reaver o valor obtido no leilão que tivesse excedido a dívida, e não a resolução de contrato de consórcio com devolução da quantia paga. Julgamento

Ementa:
Ação rescisória. Alegação de sentença "extra petita". Acolhimento. Pretensão originária de reaver quantia excedente à dívida recebida por credor em leilão extrajudicial. Juízo de primeiro grau que passou a largo da pretensão do ora réu, que era o de reaver o valor obtido no leilão que tivesse excedido a dívida, e não a resolução de contrato de consórcio com devolução da quantia paga. Julgamento que expressa conclusão e fundamento da r. sentença divergentes do pedido inicial. Ação rescisória julgada procedente. Sentença rescindida. Acórdão de não conhecimento da apelação, consequentemente, prejudicado. Retorno dos autos à vara de origem para realização de perícia contábil. Após a produção das provas, novo sentenciamento do feito. Ação rescisória procedente.